Tribunal: TJMT
Processo: 0025535-34.2014.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025535-34.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[VENIS AZEVEDO DOS ANJOS LIMA - CPF: 690.762.601-25 (APELANTE), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), MAMAE CANGURU LTDA - EPP - CNPJ: 02.910.069/0001-88 (APELADO), JENYFFER KELLE PEREIRA BASSAN - CPF: 046.525.431-40 (ADVOGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), AROLDO PEIXOTO DA SILVA - CPF: 200.625.919-91 (APELADO), ANTONIO MANUEL CARDOSO FERNANDES - CPF: 846.888.668-87 (APELADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), RENE DIAZ RODRIGUES (APELADO), KELY CORINE (APELADO), ROMULO BASSI SALDANHA - CPF: 973.894.201-20 (ADVOGADO), MARCIA CRISTINA VIEIRA ANGELA FARIA (APELADO), NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - CPF: 062.016.688-61 (ADVOGADO), ANA PAULA ANTONINI (APELADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELADO), JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 052.148.011-65 (ADVOGADO), CAIO CAPUTO BASTOS PASCHOAL - CPF: 022.749.241-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS E DE DANOS MORAIS – JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA - PERÍCIA REALIZADA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO E DE QUESITOS SUPLEMENTARES – INDEFERIMENTO NA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – PERÍCIA CLARA E CONCLUSIVA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DOS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL E A MORTE DA CRIANÇA – ACUSAÇÕES CONTRA A AUTORA COM O INTUITO DE PROTEGER A RECEM NASCIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não ocorre cerceamento de defesa quando o pedido de complementação de quesitos é indeferido, principalmente se constatado que as questões formuladas pelas partes foram respondidas.

Se o comportamento dos funcionários e médicos do Hospital foi no intuito de proteger a recém nascida, não pode ensejar indenização.

Apesar do exame de necrópsia complementar ter diagnosticado que a criança estava com
Síndrome do Infiltrado Pulmonar com Eosinofilia
,
não significa que os apelados tenham sido negligentes, até porque sua morte aconteceu após 72 dias da alta hospitalar.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente A Ação de Indenização de Perdas e danos e de Danos Morais manejada pela ora apelante, condenando-a nas despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

A recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, indeferimento de apresentação de quesitos complementares e por ausência de nexo entre o fundamento inserido na sentença e os fatos narrados no processo.

Afirma que a substituição do assistente técnico do perito não foi concedida e que houve omissão da perita em relação a falha de diagnóstico do hospital e seus profissionais quanto à recém nascida, sua filha, questionada por ela, apelante.

Aduz que as informações do prontuário e da perícia realizada por expert da POLITEC que indicavam a existência de Síndrome do Infiltrado Pulmonar com EOSINOFILIA na criança, bem como no registro de que houve falhas no atendimento e no tratamento que influíram em seu óbito, foram desconsideradas pela perita, que se limitou a lançar mero comentário a atribuir a causas incertas e até parasitárias.

Sustenta que ficou comprovada a responsabilidade dos requeridos também nas acusações infundadas contra a sua pessoa, demonstrada, inclusive, no parecer do Ministério Público que opinou pela reintegração da criança na família.

Contrarrazões apenas do Hospital de Medicina Especializada no Id 170899697-pág. 01/09.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, a preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da apresentação de quesitos complementares se confunde com o mérito, não havendo prejuízo em analisá-la junto com este.

Ao ingressar com a Ação Indenizatória contra os apelados, a autora/apelante narrou que deu à luz em 02/06/2011 à uma menina e que no dia 28/06/2011 estava no quintal de sua residência com ela no colo e ao mesmo tempo falando com sua tia quando, de repente, a menina escorregou e caiu numa cisterna de água que estava destampada. Disse que pulou dentro da caixa e, após retirá-la, levou-a ao Hospital São Mateus, sendo prestados os primeiros socorros e, posteriormente, encaminhada ao Hospital Santa Rosa, onde ficou internada na UTI NEO NATAL – MAMÃE CANGURU, de 29/06/2011 até 04/07/2011, uma vez que desenvolveu um quadro de pneumonia.

Afirmou que no dia 07/07/2011, quando estava no apartamento do Hospital, durante a amamentação, estava deitada, quando notou que sua filha começou a ficar roxa e sem respiração, ocasião em que foi amparada pela enfermeira Kely Corina que adentrou no quarto e chamou a equipe médica que imediatamente reanimou a recém nascida e encaminhou-a novamente para a UTI.

Acontece que a referida enfermeira disse que a porta do quarto estava trancada e mãe da recém nascida demorou para abrir.

Segundo a autora, essa enfermeira passou a fazer insinuações e expôs outra versão para seus superiores da emergência, o que resultou em acusações de maus tratos à criança, sendo envolvido o Conselho Tutelar e depois o Juizado da Infância e da Juventude, cuja ordem judicial foi no sentido de levar a criança para o Lar da Criança.

Depois, em 11/10/2011, após parecer do Ministério Público e devolvida a criança para a família, a mãe encontrou-a já falecida, em sua residência.

Foi realizada perícia médica com a finalidade de avaliar se houve conduta negligente ou imperita por parte dos profissionais do Hospital no atendimento da filha da autora.

A conclusão apresentada pela
expert
foi a seguinte:

(...) A periciada Beatriz Azevedo Lima, aos 26 dias de vida, apresentou quadro de insuficiência respiratória por afogamento e pneumonia aspirativa. Recebeu o primeiro atendimento no Hospital São Mateus e, posteriormente, transferida para a UTI neonatal do Hospital Santa Rosa. Após 5 dias, recebeu alta para o quarto para término da antibioticoterapia. Após três dias, apresentou quadro súbito de parada respiratória, em momento que a porta do quarto hospitalar estava trancada. Foi reanimada e reencaminhada para UTI com nova pneumonia por broncoaspiração. Evoluiu bem, com alta após 12 dias, em bom estado geral. Após 72 dias, foi encontrada morta em ambiente domiciliar. A necropsia concluiu se tratar de óbito de causa indeterminada.

Na análise do prontuário de internação, a conduta médica foi de acordo com os protocolos assistenciais de referência para a patologia, que resultaram alta hospitalar, sem sequelas.

Não restou comprovado nexo de causalidade entre a prestação dos serviços hospitalares e a ocorrência do óbito domiciliar, em virtude do grande lapso temporal entre a alta hospitalar em boas condições e o óbito. (...)

O Hospital concordou com o laudo.
Já a autora/apelante requereu a substituição do assistente técnico pericial, impugnou o laudo e apresentou quesitos complementares formulados por esse substituto.

A juíza
a quo,
sem se manifestar em relação ao pedido, proferiu sentença. Como parte do
decisum
foi copiado de outro processo, a ora apelante opôs Embargos de Declaração, os quais foram parcialmente acolhidos, apenas para que fosse extirpada a parte que se referia às empresas que não faziam parte do processo.

É sabido que
o mero indeferimento de quesitos complementares não caracteriza cerceamento de defesa.

Dispõe o art. 480, do CPC:

Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

O juiz é o destinatário da prova, e a lei lhe facultando determinar, em havendo necessidade, a produção de provas, a fim de complementar a instrução processual.

Neste caso, a apelante diverge da conclusão do laudo, mas isso não significa que o procedimento deva ser complementado pelos quesitos apresentados, visto que as questões formuladas pelas partes foram devidamente respondidas.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUESITOS COMPLEMENTARES. REQUISITOS E CRITÉRIOS DIFERENCIADOS. ARTS. 6º E 201, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO. ARTS. 2º E 3º DA LC 142/2003. GRAUS DE DEFICIÊNCIA. (...) 2. A divergência quanto às conclusões do laudo não implica na realização de nova perícia ou na complementação do procedimento, quando se verifica que as questões formuladas pela parte requerente foram devidamente atendidas. Inocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de resposta aos quesitos complementares, uma vez que o laudo pericial foi elaborado de forma clara, estando suficientemente detalhado e conclusivo. 3. Não havendo o preenchimento de todos os requisitos legais, incabível a concessão do benefício à parte autora na pretendida modalidade diferenciada. (TRF4, AC 5002569-48.2021.4.04.7001, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, juntado aos autos em 28/04/2022)

Não obstante o exame de necrópsia complementar realizado pela POLITEC ter diagnosticado que a criança estava com
Síndrome do Infiltrado Pulmonar com Eosinofilia
,
não significa que os apelados tenham sido negligentes e sejam culpados pela sua morte, a qual aconteceu após 72 dias da alta hospitalar.

Além disso, as acusações das enfermeiras contra a apelante ocorreram em razão de 02 acontecimentos:

quando a criança escorregou do colo da mãe no quintal da sua casa, enquanto ela falava ao telefone, e caiu na cisterna de água que estava destampada; e na ocasião em que a enfermeira foi medicar a recém nascida e encontrou a porta do quarto trancada. Quando a autora/apelante abriu, a criança estava sem respirar e foi levada novamente para a UTI.

Portanto, o comportamento dos funcionários e médicos do Hospital foi com o intuito de proteger a recém nascida, e apesar das acusações contra a apelante terem sido retiradas, tal fato não pode ensejar indenização.

Assim, diante do exposto, nego provimento ao Recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 10% para 11%, porém, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023